Tribunal: TJMT
Processo: 1021592-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021592-71.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ROSINEIDE DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVADO :- BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Agravo de Instrumento n. 1021592-71.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Indenização Securitária, determinou a emenda da inicial para juntar aos autos a negativa do pagamento.
A agravante alega que o direito de petição do cidadão não está condicionado ao esgotamento da via administrativa, sendo prescindível que, antes de ajuizar a demanda de cobrança de seguro, o segurado faça pedido diretamente à seguradora (art. 5o, XXXIV, da CF).
Acrescenta que essa exigência fere o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, d CF).
Pede a assistência judiciária gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita provisoriamente e apenas para este recurso, sem prejuízo de eventual impugnação pelo agravado.
Quanto ao mais, ela ajuizou o feito alegando que é auxiliar de produção da Marfrig Ltda desde 2004, e na contratação aderiu ao seguro de vida em grupo com o agravado.
Aduz que não lhe foram fornecidos os documentos relacionados a essa avença, e sabe apenas que previa a cobertura de invalidez permanente por acidente.
Afirma que sofreu acidente de trabalho, além de doenças ocupacionais incapacitantes que acarretaram inúmeros afastamentos, e se submeteu a todo tipo de tratamento, porém não surtiram efeito.
Pleiteia a indenização por dano moral e ao pagamento integral da indenização prevista na apólice por invalidez permanente por acidente, acrescido de juros desde a citação e correção monetária, desde a celebração do contrato, conforme Súmula 632 do STJ.
Foi determinada a emenda da inicial para juntar aos autos a negativa do pagamento pelo agravado.
Apesar de o novo código de processo civil prestigiar o sistema multiportas, ao tratar das formas adequadas de composição de conflitos (mediação, arbitragem e conciliação), não se excluiu o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, garantia constitucional prevista no art. 5o, XXXV, da CF e agora expressamente contida no novo CPC no art. 3o - Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.
O acesso à Justiça é direito constitucionalmente garantido a todos os cidadãos (art. 5o, XXXV, da CF), de maneira que, com exceção de casos excepcionais legalmente previstos, não se exige o esgotamento da via administrativa para que a parte possa buscar sua pretensão em juízo.
De qualquer forma, a necessidade da comprovação da pretensão resistida deve ser analisada caso a caso, o que será feito após a oitiva do agravado.
Por outro lado, e evidente o dano iminente à agravante, visto que foram determinados 15 dias para a juntada desses documentos, sob pena de indeferimento da inicial.
Pelo exposto, defiro o pedido para determinar o sobrestamento do feito até decisão de mérito do Recurso.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator